Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO. TRECHOS APARTADOS. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS PONTOS. RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o regulamento empresarial não se sobrepõe à disciplina legal do tema, devendo a empresa responder em caso de cancelamento do voo cujas passagens foram emitidas com a utilização de seus pontos de fidelidade.
2. Havendo o cancelamento de um dos trechos da viagem por culpa da companhia aérea parceira, deve a empresa ofertar ao consumidor a reexecução do serviço por empresa terceira ou a restituição da pontuação referente apenas ao trecho cancelado, sendo mantidos os demais, se assim desejado pelo consumidor, como espécie de abatimento proporcional do preço, sob pena de perdas e danos, de acordo com o art. 20 do CDC. Situação dos autos em que se verifica que a demora na restituição dos pontos impossibilitou a sua utilização na aquisição de novas passagens.
3. Constatado o nexo causal entre a conduta perpetrada pela empresa e os danos suportados pelos consumidores, impõe-se a reparação, cujo valor deve observar os parâmetros judiciais, a fim de que seja arbitrada indenização em montante razoável e proporcional.
4. Recurso desprovido.